Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012890-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES LIMA - CNPJ: 12.437.077/0001-02 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que suspendeu a execução fiscal e determinou o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução fiscal e o consequente arquivamento provisório dependem do esgotamento das diligências requeridas pela Fazenda Pública para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei no 6.830/80 exige a tentativa exaustiva de localização de bens, pelo juízo da execução, para justificar a suspensão do processo executivo fiscal.

4. Constatou-se que o Juízo de origem não analisou nem realizou todas as medidas patrimoniais solicitadas pelo exequente, como busca de veículos pelo RENAJUD e outras diligências.

5. A ausência de esgotamento dessas providências viola a efetividade da jurisdição e o art. 5o, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido. Determinada a continuidade da execução fiscal e o exame das diligências pendentes.

Tese de julgamento: “A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, exige o esgotamento das diligências possíveis à localização de bens do devedor, garantindo ao exequente o pleno exercício de sua prerrogativa processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 6.830/1980, art. 40.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1026374-15.2021.8.11.0003. (Id. 144642938)

A decisão agravada indeferiu a realização de novas pesquisas de bens do executado nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, determinando o arquivamento provisório do feito e a suspensão do prazo prescricional pelo período de um ano.

Assim, requer a reforma da decisão para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais, com o objetivo de garantir a execução.

O agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, mas deixou o prazo transcorrer em branco (Id. 221776669).

A Procuradoria Geral de Justiça não foi chamada a intervir, por não se tratar de hipótese que exija sua manifestação, considerando que em situações semelhantes, seu posicionamento tem sido pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 1026374-15.2021.8.11.0003, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo período de um ano, com remessa dos autos ao arquivo provisório.

A execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública em desfavor do agravado em 29/10/2021, com a citação do executado efetivada em 13/11/2022, por meio de Carta de Citação com Aviso de Recebimento (AR). (Id. 103881228)

Em 16/12/2022, o agravante postulou a realização de tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e, alternativamente, na hipótese de insucesso, a busca e bloqueio de veículos pelo RENAJUD, além de outras medidas destinadas à localização de bens do devedor. (Id. 106483453)

A tentativa de bloqueio de valores pelo SISBAJUD foi realizada apenas uma vez (Id. 121993899, após deferimento da medida no Id. 121880784.

O agravante reiterou o pedido (Id. 123779885), que foi acolhido pelo
decisum
de Id. 144642938, mas somente no que toca à realização do RENAJUD. Na mesma ocasião, determinou-se a suspensão da execução e o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, para o caso de insucesso da diligência.

Os fatos acima descritos deixam evidente que não se configurou a ausência de localização de bens do devedor, visto que as demais diligências requeridas pelo agravante sequer foram realizadas ou analisadas.

O art. 40 da Lei no 6.830/80 dispõe que a suspensão do curso da execução deve ocorrer enquanto não forem encontrados bens do devedor. Para que essa condição se concretize – ausência de localização de bens –, é imprescindível que ao credor, no caso a Fazenda Pública, seja garantido o esgotamento de todas as diligências possíveis para esse fim.

Considerando que as diligências requeridas no petitório de Id. 123779885 não foram esgotadas, a suspensão do curso da execução e o consequente arquivamento do feito não devem ser admitidos, sob pena de frustrar a efetividade da jurisdição, conforme prevê o art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com a análise das diligências requeridas pelo Agravante para fins de localização de bens do devedor, nos autos da Execução Fiscal n. 1026374-15.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024